Tribunal: TCU
Processo: 014.814/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6888/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam três atos de aposentadoria exarados pela Universidade Federal do Paraná; Considerando que a fundamentação para o ato de aposentadoria de Luiz Fernando de Oliveira Ribas foi assim informada pelo órgão prolator: "APOS-82 - CF/1988, art. 40, § 4o, inciso III, incluído pela EC 47/2005 c/c Mandado de Injunção, Súmula 33-STF, e Lei 8.213/1991, art. 57 (tempo mínimo contribuição 25 anos) - Aposentadoria voluntária, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos, para pessoa cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com proventos integrais calculados pela média das remunerações. Vigência a partir de 6/7/2005". Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, II, do RI/TCU, em: a) Considerar legais e conceder o registro dos Atos de Aposentadoria 71905/2018 - Inicial e 54734/2022 - Inicial, de Denise Maria de Ramos (XXX.800.809-XX) e Tania Mara Ziolkoski (XXX.381.159-XX), respectivamente, do quadro de pessoal da Universidade Federal do Paraná, com fulcro no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) Realizar diligência à Universidade Federal do Paraná para que, no prazo de 15 dias, quanto ao Ato de Aposentadoria 138857/2019 - Inicial, alusiva a Luiz Fernando de Oliveira Ribas (XXX.783.629-XX): b.1) encaminhe cópia da planilha de cálculo da média das remunerações utilizada para a atribuição de proventos ao interessado, além da cópia do mapa de tempo de contribuição e das certidões averbadas na aposentadoria em questão; b.2) envie cópia da decisão em mandado de injunção que autoriza a aposentadoria especial do ex-servidor; e b.3) comprove que os tempos averbados para a concessão em exame foram prestados em condição especial que prejudique a saúde ou a integridade física do interessado. 1. Processo TC- Processo 014.814/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Maria de Ramos (XXX.800.809-XX); Luiz Fernando de Oliveira Ribas (XXX.783.629-XX); Tania Mara Ziolkoski (XXX.381.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.